Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0711851-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO ALVES RICARDO AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em id 22323248, a douta representante do Ministério Público afirma que o processo já foi julgado sem vistas ao órgão, e que “não há o que manifestar”. Ocorre que apenas o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar foi julgado, conforme acórdão de id 21492002, havendo necessidade de manifestação da douta Procuradoria de Justiça quanto ao mérito do mandado de segurança. Com esses esclarecimentos, retornem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 07 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator